Tribunal: TJDFT
Processo: 0011354-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CADASTRAMENTO. PORTARIA GC No 160/17 - TJDFT. LEI No 11.419/06. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, CADASTRAMENTO EMPRESAS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. PORTARIA GC No 160/17, DO TJDFT. LEI No 11.419/06. CARÁTER COGENTE. § 6o, DA LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. CABÍVEL.
1. Nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, na hipótese de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta processual.
2. Restando demonstrado que o Banco Autor é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal.
3. Considerando que: a) os autos tramitam em ambiente eletrônico; b) há previsão normativa acerca da firmação de convênio entre esta Corte de Justiça e diversos órgãos “parceiros para expedição eletrônica”, qual seja, Portaria GC 140 de 17/09/2018 2018; c) o apelante/Autor está cadastrado como órgão “parceiro para expedição eletrônica”; d) ocorreu a cientificação da parte acerca da intimação para impulso processual no sistema (art. 5o, §6o da Lei no 11.419/06), incabível o reconhecimento de vício processual.
4. Negou-se provimento ao apelo.